Tribunal: TJPA
Processo: 0012297-72.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012297-72.2019.8.14.0401

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REFORMAR SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTEM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO.1. Na hipótese, a instrução processual não foi capaz de trazer elementos robustos aptos a fundamentar a condenação do réu. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. 2. Se ao término da instrução, não restarem satisfatoriamente carreados ao feito os elementos fáticos necessários a sustentar uma decisão condenatória, afigura-se imperiosa e oportuna à adoção do princípio do
in dubio pro reo
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
improvimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia treze de outubro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
impugnando a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
, que
absolveu

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO CONCEIÇÃO
da prática dos crimes tipificados no art. 147 do CPB e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, fundamentando-se no art. 23, II do CPB c/c art. 386, VI e VII do CPP.

Consta na denúncia que, no dia 15/06/2019, por volta das 16:30 h, o réu ofendeu a sua então companheira, chamando-a de “Puta, Vagabunda e Safada” tendo sido motivado por ciúmes. Em seguida o réu a ameaçou de morte.

Em sentença, o juízo singular, entendendo que as provas carreadas aos autos não foram suficientes para produzir juízo de certeza sobre os fatos, absolveu o réu de todos os crimes a ele atribuídos na denúncia.

Inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando pela condenação do réu pela prática do delito tipificado no artigo 147 do CPB e pela contravenção penal prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

Em
contrarrazões
, o recorrido manifestou-se pela
improcedência
do recurso de apelação, para que a sentença guerreada seja mantida intacta.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentado parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça, CLAUDIO BEZERRA DE MELO, que se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo ministerial.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
A
cusação
.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia pela condenação do recorrido, ante o entendimento de robustez do conjunto probatório acerca da culpabilidade e responsabilidade penal do réu
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO CONCEIÇÃO
.

Não assiste razão à Acusação.

Na hipótese, a instrução processual não foi capaz de trazer elementos robustos aptos a fundamentar a condenação do réu. Há contradições e dúvidas sobres os fatos relatados pelas testemunhas.

Conforme bem fundamentou o Magistrado
a quo
, “pelo apurado nos autos, restou incontroverso que as partes teriam se agredido, a vítima de forma clara relatou que foi empurrada pelo réu, e apesar de negar que tenha agredido-o, tal versão não encontra sustento, uma vez que, conforme elucidado pela Defesa, consta nos autos o Laudo de Exame de Corpo de delito feito no acusado, logo após o fato, atestando que ele sofreu lesão, no entanto, não foi possível esclarecer na instrução processual quem iniciou as agressões, até mesmo porque ambos negam terem praticado tais atos.”.

Diante do conjunto probatório, inafastável é reconhecer que existe, ao menos, dúvida sobre o cometimento dos delitos descritos no
art. 147 do CPB e art. 21 da Lei de Contravenções Penais
, o que acarreta a necessidade de absolvê-lo por insuficiência de prova para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do
in dúbio pro reo
. Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial relevância, conquanto guarde coerência com as circunstâncias do delito, seja condizente com os demais elementos de prova e livre de indícios de falsa acusação. No caso dos autos, há contradições notáveis nos depoimentos prestados pela vítima em sede policial e em juízo, assim como inconsistências em sua fala neste último momento (juízo). Testemunha presencial que não foi arrolada pela acusação. Ausência de prova do dolo específico da conduta tipificada no art. 147 do CP, consistente da vontade livre e consciente de intimidar alguém. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70083754994 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 19/11/2020, Terceira Câmara Criminal)
Pelo exposto, não assiste razão à acusação, eis que inexistem elementos suficientes para a condenação do recorrido, pelo que a absolvição deve ser mantida.

Diante do exposto
, conheço do recurso e lhe dou
IMPROVIMENTO,
mantendo-se a sentença que absolveu o recorrido
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO CONCEIÇÃO
.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 13/10/2021